Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720538-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETMB - ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ETMB – Escola de Teatro Musical de Brasília Ltda – ME, com a finalidade de modificar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela cautelar antecedente, n. 0703213-15.2021.8.07.0018, proposta pelo agravado em face do Distrito Federal, que deferiu parcialmente a tutela requerida pela autora, ora agravada, determinando a suspensão provisória de eventuais sanções administrativas relativas à ocupação irregular da área pública mencionada na demanda, conforme decisão de ID 92290913, do processo de referência. A agravante, em breve síntese, aduz que ocupa imóvel localizado no SHCGN 706/707, bloco D, área contígua à área objeto da ação principal, onde desenvolve atividade aulas de dança, canto e teatro para adultos e crianças. Relata que a área pública ocupada irregularmente pela empresa agravada interfere diretamente no funcionamento das suas atividades pelo barulho e pela grande movimentação de clientes da agravada. Requer a reforma da decisão para que seja determinada a preservação do estado de fato atual, condicionada ao cumprimento dos limites mínimos previsto na LC 883/14 e no Decreto n. 38.172/17 pela agravada, sob pena de lhe ser aplicada multa em caso de descumprimento. Preparo efetuado. A agravada apresentou petição em que pugna pelo não conhecimento do recurso sob o argumento de ilegitimidade recursal e ausência de interesse jurídico na lide. Esse é o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que a parte agravante não compõe a relação processual já existente, pelo que aguarda manifestação do Juízo sobre seu pedido de ingresso no feito, na qualidade de assistente simples. Necessário esclarecer que os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, e que os pressupostos processuais são requisitos indispensáveis para que o recurso seja conhecido. Segundo a inteligência do art. 996, do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Porém, ao terceiro, cumpre demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual (parágrafo único). In casu, o pedido da agravante de ingresso na lide como assistente simples encontra-se pendente de apreciação pelo Juiz da causa, o que impede o reconhecimento de seu interesse jurídico nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Isso porque, a intervenção da parte como assistente exige a efetiva demonstração de interesse jurídico, conforme prevê o art. 119, caput, do CPC. Nesse sentido, eventual interesse jurídico da parte agravante sobre a ocupação da área pública pela empresa agravada, que é o objeto da ação principal, será examinado pelo Juiz da causa ao decidir sobre sua admissão ou não como assistente simples. Importa frisar que foi proferida decisão concessiva de efeito suspensivo à decisão de ID 9220913, no AI n. 0719287-04.2021.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal em face da empresa ora agravada Brooklyn Comércio Varejista e Gestão de Espaço de Prateleira Ltda. Portanto, a decisão objeto deste recurso de agravo encontra-se suspensa até o julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, porque inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021, 18:03:10. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator